Tribunal: TJBA
Processo: 0522754-94.2019.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0522754-94.2019.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ITALO DANTAS CARLOMAGNO

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, TAIS RIBEIRO PASSINHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO.

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA 895/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO QUE ALINHA-SE COM O ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

0522754-94.2019.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado Ítalo Dantas Carlomagno
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema